Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705069-30.2019.8.07.0003 AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADA: GRUPIONI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SANTA ALICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende o prequestionamento da matéria, de modo a afastar o óbice dos enunciados Sumulares 211 do STJ e 282 do STF. Afirma ainda, que todos os fundamentos da decisão agravada foram combatidos e que houve omissão quanto a questionamentos levantados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17634838 – pág. 10 para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018